Tribunal: TJSP
Processo: 0035977-73.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Visualização pelos policiais da traficância: recebimento do valor da venda, busca da droga em ponto próximo, retorno e entrega ao usuário. Prova suficiente de autoria. Apelante que apresentou versão de motivação para estar ali, sequer esboçada nos autos como indício probatório, art. 156, CPP. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Visualização pelos policiais da traficância: recebimento do valor da venda, busca da droga em ponto próximo, retorno e entrega ao usuário. Prova suficiente de autoria. Apelante que apresentou versão de motivação para estar ali, sequer esboçada nos autos como indício probatório, art. 156, CPP. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Demonstração de proximidade de escolas: a forma qualificada de proximidade de escola não exige a vizinhança, contiguidade. É o risco, o perigo de que frequentadores de tais locais passem pelo sítio da traficância e sejam amealhados como usuários. Condição provada.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. Descabe flexibilização do regime prisional.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0035977-73.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMARILDO MOREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035977-73.2018.8.26.0050 -Voto no 43243
2
VOTO No.
43243
AP. No.
0035977-73.2018.8.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO 16a. Vara Criminal
APTE.:
AMARILDO MOREIRA DE SOUZA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” ANA LUCIA FERNANDES QUEIROGA
APELAÇÃO
tráfico de drogas. Visualização pelos
policiais da traficância: recebimento do valor da venda,
busca da droga em ponto próximo, retorno e entrega ao
usuário. Prova suficiente de autoria. Apelante que
apresentou versão de motivação para estar ali, sequer
esboçada nos autos como indício probatório, art. 156, CPP.
Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a
seu depoimento deve ser específica, não genérica pela
origem. Demonstração de proximidade de escolas: a forma
qualificada de proximidade de escola não exige a
vizinhança, contiguidade. É o risco, o perigo de que
frequentadores de tais locais passem pelo sítio da traficância
e sejam amealhados como usuários. Condição provada.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem
previsão legal. Descabe flexibilização do regime prisional.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035977-73.2018.8.26.0050 -Voto no 43243
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 298/307
dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação AMARILDO MOREIRA
DE SOUZA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 24
de abril de 2018, como incurso no artigo 33, "caput" c.c. artigo 40, III, ambos
da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas à pena de cinco anos e dez meses
de reclusão, em regime prisional fechado, e multa 583 dias, no piso legal.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls.322/342), a Defesa Apelante apresenta preliminar
referente a recurso em liberdade. No mérito insurge-se quanto a quantidade
reconhecida para o fim de culpa e pede afastamento da condenação em
custas processuais. Nega o tráfico e a forma qualificada. Postula a
absolvição. Como tese subsidiária apresenta pedido de aplicação do
redutor.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Negando a prática delitiva, o apelante afirmou que
estava no local dos fatos à espera de namorada; depois surgiu que a mulher
não o recebia em casa por conta de prática de alcoolismo e estava,
embriagado, então. Apesar de apresentar essas versões, não cuidou de
produzir prova a respeito disso, ou seja, que trouxesse um mínimo de
dúvida à Julgadora, de modo ser com isso beneficiado. Na forma do artigo
156, do Código de Processo Penal e como lecionado pelo festejado e
saudoso Mestre E. Magalhães Noronha, em Processo Penal se o acusado
afirma algo, assume o ônus de fazer prova daquilo que afirmou. Ou seja,
também tem o acusado obrigação de fazer prova daquilo que argui a seu
favor.
Os Policiais Civis ouvidos afirmaram como em
patrulhamento observaram o proceder do apelante e o abordando, depois
disso, apreenderam certa quantidade de droga. Foi observado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035977-73.2018.8.26.0050 -Voto no 43243
4
apelante recebia pessoas, que lhe passavam algo dinheiro. Daí ia para um
determinado ponto na calçada onde pegava algo, que na volta entregava
àquela pessoa. No momento da abordagem ouviram dele que traficava por
estar desempregado.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é
obrigado a participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv)
não é obrigado a falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem com
a Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código
Penal. Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer outra pessoa,
falando sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser fundamentada,
específica e provada, não genérica tão só pela origem Policial. Assim, na
valoração da prova, por certo que aqueles que falam sob compromisso com
a Verdade, respondendo por seu ato, devem ser mais valorizados do que
aqueles que falam sem qualquer compromisso com o esclarecer a Verdade.
Neste caso, prova testemunhal.
Conforme “croquis” juntados pela Defesa Apelante, há
escolas naquelas imediações. A menção do dispositivo penal quanto a
proximidade de escolas não se refere a vizinhança, mas sim, a passagem
de pessoas, facilitação de pessoas obterem o entorpecente. É o que se
verifica nestes autos de processo crime. Havia duas escolas, uma pública e
outra privada Adventista, com o risco de os que a frequentavam terem
acesso à droga fornecida pelo apelante, mediante paga: tráfico, varejo ali
exercido.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada na forma inicial e reconhecida a qualificadora. Foi fixada a
pena base, analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério trifásico,
acrescido a final o montante pela redação do artigo 40, III, da Lei no.
11.343/2006 - Lei de Drogas.
O regime prisional tem previsão legal, fechado da Lei
no. 8.072/90 - Crimes hediondos e outro mais brando não se adequa à
espécie. O tráfico de entorpecentes é degradante e os envolvidos, em não
recebendo do Estado ou da Sociedade condições de se distanciarem,
permanecerão na senda criminosa. Por ora, para fins de retribuição e
satisfação à Sociedade, é o regime que se impõe e necessário. Considero
que a posição do Juízo sentenciante deve ser avaliada por ser a pessoa
mais próxima quer do apelante, quer da Comarca em que os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035977-73.2018.8.26.0050 -Voto no 43243
5
ocorreram. Com isso, pode melhor avaliar as condições daquele que foi
condenado, com a repulsa ou consideração que aquele proceder causa
naquela Comunidade, qual o modo de punição que se mostra eficiente,
como a retribuição pela pena e o sentido de advertência para os demais
pode se operar. A fundamentação da pena, assim, aconselha que seja
mantida a aplicada.
Descabe substituição da pena ou sua flexibilização.
Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário a
este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 370/371 dos autos. Com
isso, a pena já está sendo executada por aquele meio, com aplicação de
eventual progressão, benefícios que possam ser concedidos. Quanto as
custas processuais, perante a Vara das Execuções Penais competente
deverá ser apresentada a condição de solvência, ou não, do apelante.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por AMARILDO MOREIRA DE SOUZA,
com qualificação nos autos, é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator